Tribunal: TJES
Processo: 0000352-51.2022.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fraldas
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000352-51.2022.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: LUZIA ROSSI e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DIREITO À SAÚDE. DISPONIBILIZAÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A ação versa sobre a solicitação de fornecimento de 180 fraldas geriátricas descartáveis mensais em favor da parte autora, a fim de que lhe seja garantida a manutenção de sua vida e saúde, uma vez que não consegue custeá-las.

2. A r. sentença que assim determinou: “JULGO PROCEDENTE 0 PEDIDO, a fim de confirmar a Decisão de fls. 14/16, condenando os requeridos ao cumprimento da obrigação. No entanto, redirecionou o cumprimento da obrigação, inicialmente, ao MUNICÍPIO DE CASTELO, e, na sua ausência, subsidiariamente, ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ao passo que, extingo o feito com fulcro no art. 487, 1 do Código de Processo Civil”.

4. A parte ré, Estado do Espírito Santo, interpôs recurso inominado, pugnando pelo reconhecimento do direito de regresso em face do Município, caso o ônus seja direcionado inicialmente ao Estado, na forma do Tema 793. O Município de Castelo também interpôs recurso, pugnando pela condenação do Estado do Espírito Santo ao fornecimento das fraldas descartáveis.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. E
scorreita a sentença ao deferir o pleito autoral de fornecimento de fraldas.
Nesse sentido já decidiu este egrégio tribunal:
“(...) Verificada a necessidade do paciente de uso diário de fraldas geriátricas, este Egrégio Tribunal vem decidindo pelo dever do Ente Público de fornecer ao paciente as
fraldas solicitadas
. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 029199000034, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2020, Data da Publicação no Diário: 06/11/2020)”.

6. Entendo que não há o que se falar em direcionamento do cumprimento da obrigação ao Estado, tendo em vista que é solidária a responsabilidade entre os entes federados na promoção da saúde. Vale destacar que em observância à parte final disposta no Tema 793 do STF, faz-se necessário determinar sobre quem recairá o cumprimento da obrigação. Portanto, a sentença guerreada deve ser mantida, vez que determinou que o cumprimento da obrigação deve recair sobre o Município recorrido, e, caso não seja atendido, competirá ao Estado cumpri-lo.

7. Vale ressaltar o precedente do Supremo Tribunal Federal:
“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (STF - RE: 855178 SE, Relator: Ministro LUIZ FUX, Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 05/03/2015, Data de Publicação: 16/03/2015)”.

8
. Insta frisar, que as eventuais compensações financeiras decorrentes da responsabilidade de cada ente no fornecimento da prestação deverá ser objeto de ajuste entre os mesmos.

9. Ante o exposto,
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

10. Sem custas. Condenação de cada Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)